Tribunal: TJBA
Processo: 8078608-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078608-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOSÉ VALTER ALVES DOS SANTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, em demanda que discute suposta falha na gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, bem como indeferiu pedido de efeito suspensivo, mantendo o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; estabelecer se a competência para julgamento da causa é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; determinar a possibilidade de inversão do ônus da prova; e verificar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao inconformismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados às contas do PASEP, incluindo má gestão, ausência de rendimentos e desfalques, consoante tese firmada no Tema nº 1150 - STJ.

A controvérsia envolve responsabilidade por gestão de valores existentes na conta individual do PASEP, e não discussão sobre índices definidos pela União ou omissão de depósitos, o que afasta a necessidade de inclusão do Ente Federal no polo passivo.

A competência é da Justiça Estadual, quando a demanda versa sobre responsabilidade civil do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, nos termos da Súmula nº 42 do STJ.

A alegação de inversão do ônus da prova não pode ser apreciada, pois não foi objeto de decisão no Juízo de origem, além de ter sido expressamente fixada a distribuição do ônus probatório, conforme o art. 373 do CPC.

Não estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, pois não se demonstrou a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação, inviabilizando a concessão da suspensividade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373 e 995, parágrafo único; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.941/TO e REsp 1.895.936/TO); STJ, Súmula
42.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8078608-84.2025.8.05.0000
, da Comarca
da Capital
, no qual figuram como Agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravado
JOSÉ VALTER ALVES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.